Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A NEOENERGIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECLUSÃO RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
1. Quanto ao descumprimento da obrigação, ocorreu a estabilização da lide, ante a preclusão do decisium, sobre o qual não houve insurgência da parte agravante no momento oportuno.
2. Ao se considerar o processo uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo, tanto a preclusão como a coisa julgada apresentam-se como institutos fundamentais para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento.11.e. Editora Jus Podivm, 2009, p.279).
3. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
4. Na hipótese, para fins de compelir o recorrente ao cumprimento da obrigação, se fez necessária a fixação da multa, que fora fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que também não se mostra exacerbada diante da permanência do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes.
5. O valor da multa não poder ser irrisório frente ao porte da NEOENERGIA, pois sujeitaria a medida à ineficácia. Por não representar prejuízo à saúde financeira da agravante nem acarretar enriquecimento sem causa da parte agravada, a fixação do montante justifica-se pela finalidade da astreinte, qual seja, compelir o demandado a cumprir a obrigação.
6. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual.
7. No caso em exame não se observa a prática de ato doloso ou culpa grave e de efetivo prejuízo à parte agravada que se amoldem às hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
8. Não demonstrada nenhuma das condutas previstas no art. 80 do CPC, afasta-se a aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravante.
9. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.